Tribunal: STF
Processo: RE 249899
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1999-11-09
Data de publicação: 1999-11-09

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO - MATÉRIA LEGAL - FGTS -
CORREÇÃO MONETÁRIA - Longe fica de vulnerar a Carta da República
acórdão mediante o qual se reconheceu o direito à correção do saldo
da conta vinculada do FGTS à luz        de normas estritamente legais.
        RECURSO EXTRAORDINÁRIO - INCIDENTE DE
UNIFORMIZAÇÃO - REFERÊNCIA. A remissão ao que decidido em incidente
de uniformização da jurisprudência, como razões de decidir, é
conducente à necessidade de juntada aos autos do acórdão respectivo,
sob pena de inviabilizar-se o exame do recurso extraordinário.